Tribunal: TJES
Processo: 0003900-95.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003900-95.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUSANA ADOLFO SANTOS e outros

APELADO: FUNDACAO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SAO GABRIEL e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA PACIENTE FILHA MENOR DA AUTORA DA AÇÃO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR
SUSANA ADOLFO SANTOS
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
SUSANA ADOLFO SANTOS
e pela
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
contra Sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo falecimento da filha da Autora, em razão de erro médico. A Sentença determinou o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais. A Autora/Recorrente requereu a majoração da indenização para, no mínimo, 300 (trezentos) salários mínimos. O hospital alegou inexistência de erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento do recurso interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
, diante da ausência de regularização da representação processual; (ii) a necessidade de adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de regularização da representação processual por parte de
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
, após intimação específica, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A responsabilidade civil do nosocômio foi reconhecida com fundamento na negligência médica, evidenciada pela demora no atendimento adequado, ausência de acompanhamento tempestivo da evolução do quadro clínico da paciente e omissão na transferência para hospital de referência em tempo hábil.

5. O critério bifásico para fixação da indenização por danos morais recomenda a adoção de parâmetros jurisprudenciais e a adequação ao caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento causado e a condição econômica das partes. Precedentes

6.
Razoável que se institua o arbitramento do valor global de reparação da esfera extrapatrimonial em 200 (duzentos) salários mínimos do valor à época do evento danoso
.
7. O montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir da citação, conforme o artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cìvel interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
não conhecido. Recurso de Apelação Cível interposto por
SUSANA ADOLFO SANTOS
conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para 200 salários mínimos, vigentes na data do falecimento.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o critério bifásico, equilibrando precedentes jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto e não hipótese deve ser fixado em decorrência do evento óbito da filha menor da autora no equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos.

3. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária, desde a data do arbitramento da indenização, conforme o artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76, § 2º, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.362.073/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 1698812/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL, bem como, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por SUSANA ADOLFO SANTOS, para majorar a condenação a título de danos morais para o valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes na data do falecimento de sua filha menor, equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), o que representa o total de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) em valores históricos, com incidência de juros de mora a partir da Citação, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária desde o arbitramento, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SUSANA ADOLFO SANTOS
(fls. 152/159) e
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
(fls. 160/170) formalizaram a interposição de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, em razão da
SENTENÇA
de fls. 142/147, exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos do
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada por
SUSANA ADOLFO SANTOS
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial condenando a parte Requerida ao pagamento de:
“a) R$ 1.000,00 a título de danos materiais, referente ao pagamento das despesas com o funeral, devendo ser corrigidos monetariamente desde a data de desembolso e juros de mora desde a citação; b) R$ 15.000,00, (quinze mil reais) pela reparação dos danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data desta sentença e acrescida dos juros moratórios desde a data do evento danoso. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85, § 2º do CPC.”

Irresignada, a Recorrente
SUSANA ADOLFO SANTOS,
sustenta, em resumo, a necessidade de majoração do valor da indenização fixado na Sentença de Primeiro Grau, devendo ser fixado no patamar mínimo de 300 (trezentos) salários mínimos.

Por sua vez,
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
, preliminarmente, pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, afirmando que se conforma como associação sem fins lucrativos, voltada exclusivamente seus recursos ao atendimento da população.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da Sentença de Primeiro Grau, argumentando, em síntese, que:
(I)

“não se pode cogitar a ocorrência de imperícia no caso em questão, vistos que os profissionais que realizaram o atendimento de Thaislane Ribeiro dos Santos possuíam a qualificação e habilidades necessárias, tanto quando experiência”
;
(II)
“
a equipe de assistência não foi informada de qualquer fato que pudesse ligar o sintomas da crise convulsiva a urn problema de saüde especÍfico, sendo a diagnóstico possÍvel de "meningite?/AVC?" pelo fato da família acompanhante apenas ter dito que a paciente teve doses de barriga naquele dia
.”;
(III)
“não existindo informação sobre a significado da crise convulsiva no quadra de saüde da paciente, foi realizado o protocolo para tratamento de crise consultiva no qual primeiramente se retira tal sintoma para que, de acordo corn a evolução do quadro clínico do paciente é que se possa a urn diagnostico definitivo.”

I - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL

Em
Decisão
de id. 4801167, restou indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado por
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
, sendo determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal sob pena de reconhecimento da deserção.

Petição
de id. 8359795, o Advogado de
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
, Dr.
PEDRO PAULO PESSI
(OAB/ES 6.615)

noticiou a renúncia aos poderes outorgados.

Realizada intimação pessoal da Recorrente para regularizar a representação processual (id. 10341498), sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação Cível,
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL,
deixou transcorrer o prazo assinalado sem restabelecer sua representação processual através de Advogado nos presentes autos.

Destarte, na forma do
artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil
, uma vez verificada a irregularidade de representação da parte, o Juiz designará prazo razoável para que seja sanado o vício e, ao término do prazo, caso não atendido o comando judicial, o Recurso não será conhecido,
in litteris
:

“
Artigo 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -

não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

II -
determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido”.

In casu
, conforme relatado, a parte Recorrente, pessoalmente intimada para sanar o vício de irregularidade de representação, conforme Aviso de Recebimento acostado ao id. 10341498, deixou de cumprir o comando judicial, a teor da
Certidão
de id. 12206727.

Nesse passo, considerando que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que, ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu na hipótese, ante a irregularidade formal no tocante à representação processual, o Recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, não conheço do Apelação Cível interposto por FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL, porquanto inadmissível ante a constatada irregularidade de representação, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR

SUSANA ADOLFO SANTOS

Consoante relatoriado, a Recorrente
SUSANA ADOLFO SANTOS,
sustenta, em resumo, a necessidade de majoração do valor da indenização fixada na Sentença de Primeiro Grau, em patamar não inferior a 300 (trezentos) salários mínimos.

Na hipótese, cumpre historiar, haver sido reconhecida a responsabilidade do nosocômio Recorrido que prestou os primeiros atendimentos à filha da Recorrente, sendo apurada negligência do corpo clínico no atendimento e adoção das providências até que a paciente chegasse a outro hospital capaz de prover suporte ao seu quadro de saúde, senão vejamos,
in litteris:

“O atendimento da paciente no hospital da ré não foi negado, e está comprovado pela cópia do Boletim de Atendimento e laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (fls. 12 e 13).

Afirma a ré que o tempo de observação não foi demasiado ante aos sintomadas apresentados pela paciente e, após descartada a mera crise convulsiva, fora ela encaminhada para o hospital de Colatina, referenciado pela Rede de Urgência e Emergência do SUS.

No BAU de fl. 12 consta que a paciente entrou no hospital da ré no dia 20/07/2016, às 14h08min, sendo avaliada pelo médico Dimas Delmo Davi Farina, que anotou: descrição sumária do exame clínico:
crises convulsivas
; diagnóstico:
paciente diabética
; procedimentos:
observação
.

No laudo de solicitação de autorização de internação emitida pelo Dr. Murilo Brunetti, a fls. 13, constou que: "a paciente se encontra inconsciente há quase 20 horas, miose à direita, interno paciente hoje, 21/07/16, para encaminhar ao serviço especializado de referência, após ter passado por observação", atribuindo diagnóstico inicial de meningite/AVC.

No formulário de solicitação de internação de fls. 14, emitido pelo Dr. Ivan Nogueira no dia 21/07/2016, constou: paciente de 14 anos deu entrada no PS com quadro de convulsão, afebril, médico que estava de plantão medicou com diazepam e fenobarbital. Paciente com anisocoria a direita no momento da reavaliação. Encaminho com urgência para realização de exame de imagem. Inseriu observação de não disponibilidade de exame de imagem no município.

Dessas informações se pode extrair certa negligência médica, especialmente pelos sinais pupilares da paciente (miose e aniscoria), que demonstra a não observação da paciente com frequência à constatação tempestiva do quadro evolutivo. Só 20 horas após o ingresso, com anotação de comorbidade, diabetes, consta nova avaliação por médico.

No documento de fl. 17 só consta a primeira anotação sobre a evolução às 10h30min do dia 21/07/2016, mais de 24 horas após o início da observação. Só consta uma única anotação de verificação dos sinais vitais, nesse horário. Daí se depreende que a observação médica da paciente não foi feita. Ficou entregue à própria sorte, possivelmente sob olhares de profissional de enfermagem.

A paciente foi internada às 14h14min no hospital de referência, em Colatina, tendo o clínico geral, Dr. Laio Marques Azevedo, no hospital Silvio Avidos, anotado no relatório de fls. 18: paciente proveniente de Sao Gabriel da Palha em gravíssimo estado geral, sem acompanhamento médico, sem suporte avançando de vida (...). História clínica de entrada naquele serviço com quadro convulsivo ontem (sem HPP), medicada com diazepam e fenobarbital, mãe refere vômitos na admição (sic). Mantida até o dia de hoje, onde foi encaminhada, após a mãe ter notado que a mesma não acordava há quase 24 horas após medicação. Da entrada neste PS, em gravíssimo estado geral, anisocorica, resposta motora inespecifica, com Canula de Guedel, sonda vesical de demora e venoclise periférica. Ausculta respiratória com creptações difusas, em uso de catéter de O2 nasal. Paciente conduzida imediatamente à sala de emergência, realizado intubação orotraqueal de urgência, mantida em AVM, sob sedação, colocada em suporte intensivo em sala de emergência. Conversado com familiares sobre gravidade do caso.

Assim, fica evidente que o procedimento adotado pelo corpo clínico do hospital da ré foi de desídia, na medida que a paciente ficou desassistida por 20 horas, mesmo sendo grave seu estado.

Sabedores da inexistência de equipamento adequado de diagnóstico e sem referência local de urgência e emergência, o lapso de 20 horas foi fatal para a paciente.

[...]

Não se pode olvidar que mesmo que fossem adotadas as providências tempestivas, a paciente poderia, ainda assim, evolir para óbito, mas deixá-la desassistida se evidencia com a causa
mor
do desiderato fatal.

A causa da morte de Thaislane Santos Ribeiro foi declarada pelo médico Ronaldo Alves Portela como sendo “acidente vascular cerebral – isquemia cerebral difusa grave”, conforme demonstrado na certidão de óbito a fls. 10.

Quando os médicos do hospital da ré resolveram promover a transferência para outro hospital, às 12h50min do dia 21/07/2016, o dano já estava instalado, pouco se podia fazer ante a demora.

Essa certeza não foi afastada pelos depoimentos coletados em audiência, que passo a sintetizar:

O informante Elies Rodrigues, qualificado a fls. 84, padrastro da vítima, afirmou que:
a filha da autora reclamou que estava com dor de cabeça tendo-a levado ao hospital às 13h40min; começou enrolar a língua, tendo sido informado que a paciente estava tendo uma convulsão e que iria voltar ao normal, somente com uma dor no corpo; o Dr. Dimas falava que ela estava bem. Quando chegaram em Colatina, o médico disse que o estado dela era gravíssimo, mas não sabe qual médico fez o atendimento, tendo realizado o RX da cabeça. Ela ficou dois dias internada em Colatina antes do falecimento. O médico disse que se estivesse ido direto para Colatina teria 100% de chance de vida.

A testemunha Ricardo Antonio Mizete, qualificada a fls. 85, afirmou que:
a família do depoente ajudou criar a filha da autora, ela tinha 14 anos. Quando chegou no hospital ela já estava medicada. Não teve contato com o médico que a atendeu. Deu entrada no hospital no dia 20/07/2016. Foi levada para o hospital Silvio Avidos em Colatina, mas não sabe qual médico fez o atendimento, tendo ficado de quinta ate sábado, quando faleceu.

O informante Edson Carlos Mizete, qualificado a fls. 86, afirmou que:
é irmão de Ricardo Mizete. Ficou sabendo que a filha da autora tinha sido trazida para o hospital com dor de cabeça; não sabe informar quem foi o médico que prestou assistência. Foi comunicado na sexta-feira, por seu irmão, que a filha da autora estava em Colatina; foi então que tomou a frente da situação, mas não sabe o nome do médico que estava atendendo. Acredita que ela ficou internada de dois a três dias. Foi informado do falecimento da filha da autora pelo médico que atestou o óbito, mas não sabe o nome, tendo ele dito que fizeram o que foi possível, pois a Thaislane chegou ao hospital muito tarde, porque não tinha recurso em São Gabriel da Palha para o caso dela. Ao indagar ao médico qual seria a causa da morte, disse que constaria na certidão de óbito acidente vascular cerebral. Perguntou ainda se houve erro médico, ele respondeu que não poderia dar essa resposta por questão ética, mas que por negligência demoraram muito mandar para Colatina.

O informante Dimas Delmo Davi Farina, qualificado a fls. 87, afirmou que:
realizou o primeiro atendimento na paciente Thaislane em estado convulsivo e, perguntando ao acompanhante como aconteceu, primeiro realizou alguns exames para verificar outras coisas possíveis como meningite. Foi feita uma medicação anticonvulsivante e depois de três horas, começaram sinais de melhora, tendo realizado um ecocardiograma e, às 19h, passado para o plantonista. Depois não teve mais contato. Posteriormente, soube que a causa da morte foi aneurisma. Nesses casos, com a evolução do quadro, é comum realizar uma tomografia computadorizada, o que não temos na cidade. A paciente tinha histórico de diabetes contado pela família, mas foi feito o exame e deu normal.

A testemunha Oliveiros José Gobbo, qualificada a fls. 88, afirmou que:
ficou sabendo do ocorrido pela diretora do hospital, depois procurou se informar porque era diretor técnico do hospital. Não pode afirmar se houve imperícia ou negligência no atendimento porque são relatos; o que foi informado foi que a paciente chegou inconsiente e com convulsão, tendo os médicos a acompanhado. Pela manhã, foi realizada uma avaliação e constatado que a paciente estava tendo uma piora no quadro e que achava por bem removê-la porque no Hospital Fernando Serra não tem neurologista. Não tem conhecimento do atendimento realizado em Colatina. Não presenciou os fatos; tomou conhecimento por informações e prontuários.

O informante Murilo Brunetti, qualificado a fls. 89, afirmou que:
teve contato com a paciente Thaislane, que tinha acabado de ser internada. Estavam aguardando os resultados dos exames, constatando que a pupila direita estava contraída, tendo suspeitado de AVC ou meningite, pois os dois podem ocasionar isso; tinha assumido a paciente com o que tinha visto naquele momento, por isso, fez o encaminhamento com essas suspeitas. A miose é a pupila direita contraída. No hospital Fernando Serra não tem instrumental para fazer o diagnostico exato, pois o diagnóstico exato seria somente com tomografia computadorizada. Assumiu o plantão depois do Dr. Ivan, pela manhã. Em outros casos, já suspeitou de AVC e sempre transferiu para Colatina. A epilepsia pode começar em qualquer momento da vida. Não sabe informar sobre o tempo que demorou para a transferência, porque o AVC é um conjunto de sintomas, isso é o que vemos nos livros, mas na verdade nem sempre apresenta todos os sintomas de imediato e, na suspeia de AVC, tem que realizar o exame. Preencheu o prontuário médico e constou que a paciente foi removida em uma ambulância simples, não tendo sido acompanhada por médico, porque assumiu o plantão no Pronto Socorro e não poderia abandoná-lo para ir na remoção; o município não oferece suporte para esses casos, mesmo sabendo que seria interessante o acompanhamento médico na remoção.

O informannte Ivan Nogueira, qualificado a fls. 90, afirmou que:
constou em seu prontuário AVE e aneurisma e esse diagnóstico não havia como ser confirmado no Hospital Fernando Serra, mas sugerido sim. Seu plantão assistindo a paciente foi de 12 horas; quando assumiu o plantão o caso da paciente era convulsionado e estava medicada, que tem efeitos prolongados, com efeitos sonolentos até de mais de 08 horas, e a reavaliação mesmo, somente foi possível pela manhã, ao ver que o tempo de reação estava prolongado. O caso foi passado para o informante como crise convulsiva e solicitação de eletrocardiograma. Não sabe da gravidade da convulsão que a paciente chegou; a medicação se adequa ao grau da convulsão. A avaliação clínica da paciente foi prejudicada em razão da medicação. Já diagnosticou vários casos de AVC, pois os pacientes chegam com os sintomas clássicos, como cefaleia, perda de mobilidade, às vezes com hemiplegia, que é um lado do corpo parado, ausência de resposta ocular. No caso da paciente foi passado o quadro para o informante como crise convulsiva já medicada. A medicação para o caso da paciente estava correta. A medicação foi passando o tempo de reação e a paciente não foi respondendo, foi então que se chegou à possibilidade de AVC. Quando se chega na possibilidade de AVC, há vários critérios a seguir antes de prescrever o medicamento, porque tem que ser feito no local onde tenha como combater os efeitos colaterais, não sendo uma escolha correta fazer no Hospital Fernando Serra, pois deve ser do neurocirurgião a avaliação da correta medicação. Mesmo que o hopistal tivesse o medicamento para combater o coágulo no cerebro, não saberia se preencheria os critérios. Não viu o momento da remoção da paciente, mas, caso estivesse insconsiente ao extremo, seria melhor um acompanhamento, mas não significa dizer que sem o acompanhamento não faria a transferência, até porque o município não disponibiliza esse acompanhamento. A remoção é de responsabilidade da prefeitura, que somente tem técnico de enfermagem.

Note-se que os médicos nominados na causa de pedir, na petição inicial, tenderam a atribuir dificuldade diagnóstica em razão da sedação inicial, o que não isenta o corpo clínico do nosocômio de acompanhar tempestivamente a evolução dos sinais vitais.

Convenço-me, pois, da existência de negligência por parte dos médicos da ré, resolvendo-se o litígio pelo reconhecimento de sua responsabilidade civil objetiva pelos danos causados à autora.”

Verificado o histórico dos fatos reputados na Sentença de Primeiro Grau como causa do evento danoso (falecimento da filha menor da Recorrente) que ensejaram a imposição de condenação reparatória de danos à esfera extrapatrimonial, destaca-se encontrar-se a controvérsia recursal voltada, exclusivamente, a apurar o
quantum
indenizatório devido, afigurando-se impositivo ressaltar que
os danos morais
, decorrentes do evento danoso, deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Neste particular, cumpre trazer à baila excerto do Voto condutor proferido pelo Eminente Ministro,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, no contexto do julgamento do
Recurso Especial nº 959.780/ES,
tratando do critério bifásico para o arbitramento do
quantum,

in litteris:

“VOTO

(...)

VI – Método bifásico para o arbitramento equitativo da indenização.

O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
.

Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização
, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias.
Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo
. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso. Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial. (...)” (grifamos)

Ademais,
a base de cálculo utilizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento morte, compreende o valor de salário mínimo vigente à data do óbito
, evidenciando, portanto, que
o valor do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso
, ou seja, o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não o salário mínimo atual, consoante o Voto proferido pelo Eminente Ministro,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
no julgamento do Recurso Especial nº 1.362.073/DF, proferido em 16.06.2015,
verbis
:

“(...)

O Tribunal de origem, no julgamento da apelação cível interposta pela empresa ré, deu-lhe provimento ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima fatal de acidente aéreo, bem como modificou o marco inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. (...)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo Tribunal de Origem, R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima de acidente aéreo, a quantia encontra-se dentro do espectro jurisprudencial, que tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O salário mínimo nacional no ano do sinistro (setembro/2006) era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que demonstra que os cem mil reais arbitrados pelo Tribunal de origem não refoge o espetro jurisprudencial para hipótese indenizatória em pauta
. Conclui-se, como isso, que o montante fixado pelo Tribunal de origem não representa condenação exorbitante. Assim, mantida, no ponto, a decisão agravada.” (grifamos)

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO TRANSEUNTE.
INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM EM DUZENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS, VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(
STJ
. AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 11/12/2013)

Imperioso destacar, ainda, que a indenização por danos morais, em decorrência de morte de parente,
deve se limitar à existência do óbito, de modo que não seja o autor do ilícito condenado pelo equivalente a tantos óbitos quantos forem, isoladamente, o número de familiares e parentes da vítima afetados pelo evento danoso
, sob pena de desnaturar o instituto da indenização como instrumento pedagógico para torná-lo, nessa hipótese, em penalidade excessiva ao ofensor.

Destarte, no caso concreto, é razoável que se institua o arbitramento de um respectivo valor global de indenização, notadamente, considerando a existência de familiares diversos que podem encontrar-se aptos a requerer idêntica indenização em face da parte Recorrente, sendo de destacar,
no contexto dos autos que somente a genitora pleiteou a reparação civil.

A propósito, em casos de natureza semelhante à hipótese dos autos, a jurisprudência vem estabelecendo o valor de indenização
por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos
,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. EXORBITÂNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPUGNAÇÃO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. CARÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.

1. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7/STJ reportando-se especificamente a trechos do acórdão que, apoiado em laudos e provas, afirmam a ocorrência de erro médico e arbitram os danos morais por morte em cerca de 200 salários mínimos.

2. O agravante pretende que esta Corte afaste a responsabilidade do Estado por entender ausente qualquer falha no atendimento médico.

Alterar a conclusão da origem sobre fatos é hipótese de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.
O arbitramento de danos morais por morte em cerca de 200 salários mínimos, abaixo de balizas jurisprudenciais desta Corte, não evidencia, de plano, exorbitância do valor.
Hipótese da Súmula n. 7/STJ.

4. As balizas não configuram tarifação pretoriana do valor indenizatório, podendo ser afastadas (além e aquém) com base em aspectos concretos da causa. A parte não indica qualquer aspecto ensejador desse distanciamento, não se verificando elementos para o excepcional afastamento do óbice sumular aludido.

5. Argumentos não substanciais, inaptos até mesmo em tese para alterar a decisão contrariada, configuram impugnação inespecífica e carência de dialeticidade, incidindo a insurgência na Súmula 182/STJ.

6. Agravo interno não conhecido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.905.023/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DA DECISÁO IMPOSITIVA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVIDÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E AO PARÂMETRO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. I.[]. XII. Relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral. XIII. No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral. XIV. No caso em questão, atentando-se para as condições pessoais dos Autores (Filho e Marido da paciente falecida), além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo a quo (R$ 50.000,00 para cada Autor) não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados pela jurisprudência, no que se impõe a majoração do quantum indenizatório.
Destacam-se, ademais, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos em casos de morte por negligência ou falha do dever de prestação dos serviços de saúde.
XV. A base de cálculo utilizada para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento morte, deve compreender o número de salários mínimos vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o montante do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ante a premissa de que o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não do salário mínimo atual. XVI. Na hipótese, considerando que a morte da paciente ocorreu em 04/02/2017, infere-se que o valor da indenização deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos da época (R$ 937,00 cada), devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Tal montante deverá ser dividido entre os Autores (Filho e Marido da paciente falecida), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um. XVII. Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. XVIII. Apelação Adesiva de Elesandro Marabotti e Felipe Sabino Marabotti conhecida e provida para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente, devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

(
TJES
- Apelação Cível 0000142-89.2018.8.08.0061, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data do Julgamenoto: 19/05/2024 )

Em sendo assim, entendo que o montante arbitrado a título de danos morais encontra-se fora dos parâmetros apontados nos supratranscritos precedentes, devendo, portanto, ser ajustado para o patamar de
200 (duzentos) salários mínimos vigentes na data do falecimento (23/07/2016)
, equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), o que representa o total de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) em valores históricos, passíveis de atualização.

Por conseguinte, verificando-se que a indenização por danos morais decorre de
responsabilidade contratual
, devem os juros de mora incidir a partir da citação, consoante dispõe o
artigo 405, do Código Civil
, cuja taxa deverá corresponder à Taxa Selic deduzida do índice de Correção Monetária, na forma do
artigo 406, § 1º, do Código Civil,

in litteris:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Cabível, ainda, a incidência de correção monetária, a partir da data do arbitramento, nos termos da
Súmula nº 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, na forma do artigo
389, parágrafo único, do Código Civil
, pelo índice IPCA-IBJE,
in verbis:

“Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.

Registra-se, por derradeiro não se haver falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do
quantum
fixado a título de danos morais, na medida em que “
Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo. Precedentes: REsp n . 2.053.402, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/03/2023; AREsp n. 2 .235.054, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02/03/2023; e REsp n. 2.040 .356, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2144863 CE 2022/0171547-0, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por SUSANA ADOLFO SANTOS, para majorar a condenação a título de danos morais para o valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes na data do falecimento de sua filha menor, equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), o que representa o total de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) em valores históricos, com incidência de juros de mora a partir da Citação, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária desde o arbitramento, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.